Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-32.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001225-32.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSINEIDE LEANDRO DOS SANTOS SOARES Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RIO REAL. VERBAS DO FUNDEB. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DEVENDO SER OBSERVADA A REGRA DE APLICAÇÃO DE PROPORÇÃO NÃO INFERIOR A 60% AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES. SUBVINCULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. ADPF Nº 528 DO STF. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI Nº 1.494/07. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a presente controvérsia, à análise da pretensão da apelante ao direito de receber 60% (sessenta por cento) do montante depositado na conta bancária do Município apelado a título de recursos oriundos do FUNDEB, tendo em vista que é professora em exercício, servidora pública da rede de ensino municipal. 2. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído através da Emenda Constitucional n° 14/1996, tem como principal objetivo, promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, fomentando o ensino fundamental público a fim de proporcionar aos alunos e professores condições dignas de trabalho e aprendizagem. 3. O FUNDEF foi regulamentado através Lei nº 9.424/96, e, em 2007, foi editada a Lei nº 11.494/2007, que, dentre outras alterações, substituiu o FUNDEF pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), mantendo-se o percentual reservado ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do magistério, nos termos do seu art. 22. 4. O STF, no julgamento da ADPF nº 528, concluiu não ser obrigatória a subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos por ocasião de decisão judicial. 5. Os recursos do FUNDEB, embora estejam vinculados aos objetivos constitucionais de manutenção e desenvolvimento do ensino, não se destinam exclusivamente a pagamento da remuneração dos professores, mas a todos os profissionais do magistério, aqui incluídos os diretores, demais membros da administração escolar, supervisores, orientadores, coordenadores, monitores, dentre outros profissionais. 6. A Lei nº. 11.494/2007 não fixa diretrizes para a distribuição dos recursos do FUNDEB, autorizando os gestores públicos, no âmbito das suas competências, estabelecerem as regras de aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que realmente foi gasto, com o custeio da folha de pagamentos dos seus servidores. 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001225-32.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante ROSINEIDE LEANDRO DOS SANTOS SOARES e como apelada MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .